Tribunal: TJDFT
Processo: 0734103-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734103-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que reputou configurada a afirmada fraude e abuso do uso da personalidade jurídica, com intuito de frustrar o pagamento de crédito devido à agravada, e, em razão disso, acolheu o incidente para “DESCONSIDERAR A PERSONALIDADE JURÍDICA em desfavor de HERIVELTON MAXIMO MENDES, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, MAXPI ADMINSITRADORA DE IMOVEIS LTDA, MATHEUS CAPUTO GUIMARAES, HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES e HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA” (decisão agravada ao ID no 62981401). Suscita preliminar de nulidade do processo de origem, por vício de representação da parte recorrida, ante a ausência de procuração outorgada pela agravada. Sustenta, além disso, sua ilegitimidade passiva, por não integrar a relação processual e não ter figurado como parte na fase de conhecimento. Argumenta, também, que a pretensão voltada contra os ex-sócios da Bem-Estar – Matheus e Hila – se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que, segundo afirma, a responsabilidade do sócio egresso limita-se a dois anos depois da averbação da alteração societária. Ainda a título de defesa indireta, suscita, por fim, a ausência de interesse processual, porque, segundo alega, a agravada não teria tentado conciliação com os referidos sócios antes de ingressar com a demanda e, além disso, não foi demonstrado o esgotamento dos bens passíveis de penhora antes da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sustenta, também, irregularidade no recolhimento das custas iniciais, porque não informado, na guia correspondente, o valor efetivamente atribuído à causa. Discorre sobre a origem do débito e alega que a recorrida não ajuizou a ação contra todos os devedores, que poderiam ser solventes e quitar a dívida. Alega que Matheus e Hila deviam apenas um único aluguel em aberto, por força de sua retirada da sociedade empresária antes da formação da parte expressiva da dívida locatícia cuja cobrança deu ensejo à instauração do incidente de desconsideração e que a agravante está sendo demandada pelo pagamento de dívida para a qual não concorreu, muito menos os sócios que a integram. Sustenta que, no feito de origem, seu direito de defesa foi cerceado, porque, segundo alega, a agravada “pouco precisa provar e a agravante tudo precisa provar para rebater”. Alega que a condenação não foi fundamentada em provas hígidas, não tendo sido demonstrado acréscimo patrimonial para Hila e Matheus. Argumenta que a ilustre magistrada processante “acatou as dúvidas lançadas e mesclou a conduta de Herivelton e Fabrícia com a de Matheus e Hila”, inexistindo prova de suposto conluio ou benefício financeiro com tal artimanha. Afirma que era imprescindível a realização de perícia contábil entre produção de outras provas para entender em detalhes técnicos a realidade da empresa contada por um profissional imparcial. Sustenta ter instruído os autos de referência com farto acervo probatório que demonstra não existir a alegada confusão patrimonial, muito menos desvio de finalidade, em relação à recorrente, e, em consequência, aos requeridos Matheus e Hila. Alega que a HDIA existia muito antes da criação da clínica Bem Estar TODDO, porém com nomes diferentes, remanescendo com mesma composição societária até a presente data (Matheus e Hila). Aduz que, quando de sua criação, a TODDO era composta pelos sócios Matheus e Gustavo, e que, após a retirada de Gustavo da referida sociedade, ingressaram os sócios Hila, Herivelton e Fabrícia, até que, por desentendimentos entre os sócios, Hila e Matheus retiraram-se da TODDO. Sustenta que ambas as clínicas sempre possuíram endereços distintos, porque a Bem-Estar, embora localizada no mesmo endereço, funcionava na parte inferior do imóvel, espaço que não tinha qualquer relação com a Clínica Dr. Caputo. Argumenta que, ausente prova da confusão patrimonial oud e desvio de finalidade, revela-se descabida a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Alega inexistir, ademais, a configuração de grupo econômico, de forma que, segundo afirma, não se reputam configurados os pressupostos legais para a desconsideração decretada. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher as preliminares, bem como, caso superadas, para julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da recorrente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, materializa-se o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, mantidos hígidos os efeitos da decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, os bens da sociedade empresária recorrente serão alcançados para o pagamento da dívida. Além disso, os argumentos expendidos no sentido da ausência de demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade parecem ostentar relevância, circunstância que, no julgamento colegiado do recurso, pode vir dar ensejo à reforma da decisão agravada. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando, em decorrência disso, a sustação dos efeitos da decisão agravada em relação à recorrente. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator